Tribunal: TJBA
Processo: 0176637-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0176637-41.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE DE RESCALA e outros

Advogado(s)
:
ANA MARIA FARIAS REGIS GOMES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. EXEQUENTE QUE SE DESINCUMBIU DE PONTUAR QUE
o débito em aberto se refer
E
às parcelas vencidas e não pagas,
COM O RESPECTIVO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. ALÉM DE

acostar
planilha de débito,
COM

o número de parcelas, o valor e os encargos incidentes,
O

instrumento particular de compra e venda com garantia hipotecária,
BEM COMO
cópias das notificações de débito encaminhadas
às
executada
s
.
AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A EXECUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 786, 784, §1º, E 55, §1º, DO NCPC.
REVISIONAL JÁ SENTENCIADA E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0176637-41.2007.8.05.0001
, oriundos da Comarca
da Capital
, em que figuram como Recorrente
s

MARIA ALICE DE RESCALA e
MARIA CRISTINA DE RESCALA
, sendo Recorrido

ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.